Tribunal: TJDFT
Processo: 0001609-72.2016.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A” DO CPC. ANÁLISE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENQUADRAMENTO NOS TEMAS 660, 339 E 922 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e”, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
2. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência da Turma Recursal, que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código Processual Civil.
3. Nas razões recursais, o agravante aponta que a tese fixada no tema 922 não é aplicável ao caso. Argumenta que a Suprema Corte incorreu em erro ao sugerir a aplicação do tema 922, haja vista o tema que melhor se amolda ao caso em tela seria o 492, que trata da possibilidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano. Requer o prosseguimento do recurso extraordinário.
4. Inicialmente, cumpre observar que o Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em questão após a interposição do agravo em recurso extraordinário, momento em que entendeu pela aplicação dos temas 339, 660 e 922 da Suprema Corte.
5. O tema 660 trata das hipóteses em que a suposta violação à ampla defesa e o contraditório, dependam da prévia análise da aplicação das normas infraconstitucionais e, nestes casos, a Suprema Corte entendeu pela inexistência de repercussão geral da matéria.
6. Quanto ao tema 339, é de se mencionar que, conforme tese firmada em sede de repercussão geral pela Suprema Corte, a Constituição não determina o “exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas e nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”, mas apenas que as decisões sejam fundamentadas, mesmo que sucintamente, como se delineia no caso que ora se apresenta.
7. De outro lado, no julgamento do tema 922 foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional o condicionamento da desfiliação de associado à quitação do débito referente a benefício obtido por intermédio da associação ou ao pagamento de multa”.
8. Ante a indicação do tema 922, pela Suprema Corte, o processo teve seu curso processual suspenso e, com a fixação da tese, constatou-se que o julgamento da Turma estava em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Vejamos: “(...) 3. A Associação de Moradores de loteamento fechado possui legitimidade para cobrar de seus associados, taxas de natureza condominial fixada em assembleia, haja vista a natureza da atividade exercida como administradora, cabendo ao morador o pagamento da respectiva quota parte, haja vista que se beneficia dos serviços prestados. Contudo, não pode obrigar o proprietário a se manter filiado nem lhe impor o pagamento de contribuições, a teor do que dispõe o artigo 5o, XX, da CF/88. Precedentes[2].4. Na hipótese, pretende a autora o desligamento da associação, ao argumento de que os serviços de limpeza, conservação e segurança não estão sendo efetivamente prestados. Os documentos colacionados aos autos às fls. 14/22 comprovam as alegações de falha dos serviços de coleta de lixo e entulho, bem como danos provocados em sua residência em razão da falha dos serviços pela associação. Os documentos de fls. 23/26 comprovam as inúmeras reclamações realizadas pela autora, no que tange ao serviço de limpeza e segurança. 5. A Associação ré, a seu turno, não cumpriu seu ônus de demonstrar que a autora estaria se beneficiando dos serviços prestados, e deixou de fornecer as imagens de câmeras de segurança solicitadas pela autora, a teor do que dispõe o art. 373, do NCPC.6. Consta, ainda, à fl. 13, documento da autora solicitando o desligamento da Associação, oportunidade em que dispensa todo e qualquer serviço prestado pela Associação a partir daquela data.7. Diante de tal quadro, não merece reparo a sentença que condenou a ré a promover a desfiliação da autora da associação e, em consequência, não efetuar cobranças de mensalidades.(...).”
9. Portanto, em que pese os argumentos do agravante, que pugnam pela inaplicabilidade do tema 922 ao caso concreto, é de se destacar que a Presidente da Turma apenas acompanhou o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Logo, o recurso interposto perante este Colegiado não tem o condão de alterar o decidido pela Corte Suprema.
10. Irretocável, pois, a decisão de não admissão do apelo extraordinário.
11. Agravo interno conhecido e não provido.
12. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.